Tribunal: TJSP
Processo: 2146929-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146929-70.2020.8.26.0000, da
Comarca de
Mauá,
em
que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO
FILIPE PEREIRA ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2146929-70.2020.8.26.0000
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
LEANDRO
FILIPE
PEREIRA
ROQUE
Voto no:
29224
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A
significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que
demonstra
a
necessidade
da
manutenção
da
medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o
seu sustento A soltura do paciente pode redundar no seu
retorno à odiosa prática da traficância - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente LEANDRO FILIPE
PEREIRA ROQUE, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da 3a Circunscrição Judiciária -
Santo André/SP.
Informa que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
flagrante, em 26/06/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sendo que a prisão foi convertida em preventiva. No entanto, ao
corréu foi concedido o benefício da liberdade provisória.
Alega que, em revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado na posse do paciente, de modo que inexiste quaisquer
indícios de autoria ou materialidade no que diz respeito a ele. Aduz que não
há que se manter a prisão cautelar, pois não estão preenchidos os requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta, também, que somente pelo fato do
paciente ser reincidente não se pode presumir que, em liberdade, praticaria
crimes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
Afirma, ainda, que o paciente possui
endereço residencial fixo, sendo possível, para a garantia de tal fim, a
aplicação de medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Expõe, por fim, que deve ser observado o
teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da
atual pandemia do COVID-19, tendo em vista que o paciente se encontra
em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e da
superlotação do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 70/73). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 79) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
82/86).
É o relatório.
O pleito de liberdade provisória não prospera.
O paciente foi preso em flagrante no dia 27 de
junho de 2020, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva na mesma data. Em 06 de julho de 2020, o paciente foi
denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, pois, no dia 26 de
junho de 2020, por volta das 21h30min, na Travessa Rio De Contas, no 10,
Bairro Vila Magini, na cidade de Mauá, o paciente possuía e trazia
consigo, para fins de tráfico, 70 invólucros plásticos contendo Cocaína,
com massa líquida de 48 gramas, 176 eppendeorf's contendo Crack, com
massa líquida de 35,5 gramas, 130 invólucros plásticos de Cannabis Sativa
L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com massa líquida de 155
gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Os depoimentos prestados pelos policiais em
sede policial, Nei de Barros Almeida e Pedro Filipe Galvão, dão conta da
prática do crime conforme narrado na inicial (fls.107/109 dos autos de
origem). E o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 dos autos de origem),
bem como laudo de constatação (fls. 14/16 dos autos de origem)
confirmam a materialidade do crime.
O paciente permaneceu silente (fl. 07).
Nota-se que há indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a
constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social,
uma verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as
próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia
cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito
em poder de significativa quantidade e variedade de drogas, daí porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
emerge como medida de rigor impor condições mais severas para a
concessão de benefícios.
E nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime e
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
Some-se a isso o fato de que, no caso em
exame, a concessão da liberdade provisória somente serviria para fomentar
o descrédito da Justiça perante a população, que está compreensivelmente
alarmada com a banalização da prática de crimes, uma vez que o crime de
tráfico de drogas e todos os demais a ele intimamente atrelados geram
imensa insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
E ao contrário do que alega a defesa, vale
destacar, o paciente está preso por força de decisão bem fundamentada,
não sendo necessária que a mesma seja extensa ou possua minudência
típica de sentença condenatória, mas basta que aponte os indícios de
autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da segregação
do agente, pressupostos estes que que foram bem observados na r. decisão
de fls. 57/59 dos autos originais.
Dessa forma, não vejo razão para a alegação
de ausência de fundamentação adequada, visto que, no caso concreto,
considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendida
em poder do paciente, que, evidentemente, compromete ainda mais a
ordem pública, pelo prejuízo que causa a um número indeterminado de
pessoas, bem como se deu a abordagem no palco dos fatos, é possível notar
o intuito da vil mercancia e a ousadia e periculosidade do paciente,
fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da sua custódia
cautelar, visando garantir a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
De
outra
parte,
o
tráfico
ilícito
de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa
grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar dos pacientes, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nunca é demais lembrar que o delito
imputado ao indiciado tráfico de entorpecente é punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Delito também insuscetível de concessão de
fiança (Art. 2o, II, da Lei 8072/90). Ademais, por se tratar de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
9
equiparado a hediondo (CD, art. 5o, inciso XLIII), não se cogita da
gravidade abstrata do delito, mas de perigo concreto que essa espécie
impõe à sociedade.
Oportuno mencionar ainda que a custódia,
nesses casos, não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, que não é incompatível com a prisão processual e tampouco
impõe ao acusado uma pena antecipada, porque não deriva do
reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua periculosidade, tanto
para a ordem pública, pelo desassossego e intranquilidade popular que
causa, como também para a futura aplicação da lei penal, porque quem
responde por essa espécie de delito, com provisão de pena alta, procura
fugir a fim de frustrar a tramitação do processo e o cumprimento de
eventual punição.
O paciente é reincidente (fls. 36/41 dos autos
de origem), sendo certo que a mencionada recalcitrância demonstra que a
custódia, além de razoável, é proporcional, visto que ele não se emendou e
continua delinquindo.
Em outras palavras, com a concessão da
liberdade provisória ao paciente, corre-se o risco de o réu cometer novos
ilícitos colocando em risco a saúde de outras pessoas, atentando contra a
ordem pública.
Como se vê, o paciente experimentou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
10
dissabores do cárcere e tornou a delinquir, evidenciando que se trata de
pessoa voltada para o submundo social, havendo receio de que venha a
atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Neste sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. “PROCESSO PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A
MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar para garantia da ordem pública, especialmente em elemento
extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, a reiteração
delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de mesma natureza, a
denotar, nas palavras da magistrada, a evidente perniciosidade da sua ação
no meio social em que convive. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014)
É preciso pontuar que o Juízo não deve ser
benevolente na concessão da liberdade provisória, quando há evidências
concretas no processo de que a gravidade do delito, as circunstâncias do
fato apontam na direção oposta, exigindo rigor na concessão de benesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
11
aos que se vêm envolvidos em delito tão grave.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo
visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Dessa forma, desde que a permanência do
paciente em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia
cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira
medida de segurança, donde não se verifica a ocorrência de
constrangimento ilegal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
12
paciente.
Nota-se, ainda, que o paciente sequer
comprovou de maneira satisfatória ocupação lícita, o que evidencia o perigo
à ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza do crime pelo
qual se viu detido.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
do paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade
local e dará continuidade à disseminação de drogas, bem como à aplicação
da lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o
cumprimento de eventual pena em caso de eventual condenação.
Por fim, diante desse quadro, forçoso convir
que a medida excepcional não constitui ofensa a qualquer garantia
constitucional do paciente, que se vê segregado em decorrência dos seus
atos, eis que por sponte propria restou envolvido na prática do tráfico de
drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146929-70.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator